Tribunal: STF
Processo: EP 126
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Execução Penal em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF nº 183.405.368-42), decorrente da Ação Penal 1.383/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 14/5/2024, após a condenação e em razão do risco de fuga (eDoc. 55), a prisão preventiva da ora sentenciada foi decretada, o mandado foi cumprido em 6/6/2024 (AP 1.383/DF, eDoc. 208).
Posteriormente, houve substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, com a imposição de medidas cautelares (eDoc. 59).
Por diversas vezes, foram acolhidas justificativas para os reiterados deslocamentos não autorizados da condenada, por decisões proferidas em 28/8/2024 (eDoc. 69), 18/10/2024 (eDoc. 73), 31/10/2024 (eDoc. 75) e 21/11/2024 (eDoc. 77), 29/11/2015 (eDoc. 79), 21/1/2025 (eDoc. 81), com várias advertências no sentido de que todos os deslocamentos deveriam ser previamente autorizados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tendo iniciado o cumprimento da pena determinado em 18/12/2024 (eDoc. 124), foi concedida prisão domiciliar a à condenada IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42), em 15/4/2025, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc. 89): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Noticiadas violações à área de inclusão (eDocs. 132-138), a Defesa apresentou espontaneamente justificativas, com a juntada de documentos que comprovariam atividades médicas e fisioterapêuticas da apenada (eDcos. 140-173).
Em seguida, o Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou outros novos descumprimentos das medidas cautelares, ocorridos entre 6/5/2025 e 12/5/2025 (eDocs. 176, 177, 178, 181 e 182), havendo nova manifestação espontânea da Defesa apresentando novas justificativas (eDocs. 184-202). 
Foram comunicados outros tantos novos deslocamentos não autorizados da apenada, ocorridos entre 6/5/2025 e 26/6/2025 (eDocs. 204, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235 e 236), nos dias 27/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2/025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025 (eDocs. 241-247) e 7/8/2025.
Intimada, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativas (eDoc. 251).
A executada havia descumprido reiteradamente, sem qualquer autorização desta CORTE, a prisão domiciliar imposta, para a realização de atividades recreativas como: musculação, hidroginástica e pilates.
Nesse contexto, em 16/7/2025, decretei a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI, eis que evidenciado o desprezo da reeducanda pela pena imposta e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeitou as normas e não cumpriu as decisões judiciais (eDoc. 268), com efetivação da prisão ocorrida em 23/7/2025 e realização da audiência de custódia na mesma data (eDoc. 299).
Em 28/7/2025, a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI requereu a revogação da prisão e a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 300). Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 301-302).
Além disso, pediu autorização para que “possa ser conduzida para a realização de nova consulta médica para avaliação do cotovelo deslocado com URGÊNCIA, em substituição à consulta que deveria ter sido realizada em 24/07/2025”, juntando documentos comprobatórios (eDocs. 307-310).
Intimada para informar a data de realização da consulta médica solicitada, a Defesa esclareceu que a reeducanda “foi devidamente encaminhada para atendimento médico especializado no dia 20 de agosto de 2025, com o objetivo de realizar a retirada do gesso previamente instalado e a realização de exame de raio X, conforme recomendação médica anterior”, alegando, ainda, que a sentenciada “permaneceu aguardando o referido atendimento desde o dia 18 de julho de 2025, (...), o que evidencia uma demora considerável no acesso ao serviço médico necessário, especialmente tratando-se de situação que envolve cuidados ortopédicos e possível risco à integridade física da custodiada”.
Ao final, requereu a “adoção de medidas que garantam o cumprimento célere e eficaz dos direitos fundamentais da ré, especialmente no que tange à saúde e dignidade no cumprimento da pena” (eDoc. 318).
Em atenção ao despacho de 5/9/2025 (eDoc. 320), a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou relatório médico da executada, que atestou seu “bom estado geral, lúcida, orientada, coerente, deambulando normalmente e sem déficit motor”. (eDoc. 325).
Em 18/9/2025, indeferi o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela apenada (eDoc. 334). 
A defesa de Iraci Megumi Nagoshi afirma que, aos 73 anos e portadora de múltiplas doenças crônicas, a requerente não recebe no cárcere o tratamento médico e a acessibilidade indispensáveis — tendo inclusive sofrido queda que agravou sua condição —, inexistindo risco à ordem pública. Sustenta ser a prisão domiciliar, por motivos humanitários, a única medida capaz de resguardar sua saúde e dignidade (eDoc. 353).
Em manifestação de 16/12/2025, a Procuradoria-Geral da República  manifestou-se pela submissão da apenada à junta médica oficial, nas especialidades de ortopedia e psiquiatria, para avaliação atual e técnica do quadro clínico físico e mental e da compatibilidade do tratamento com o sistema prisional, requerendo, após a juntada dos laudos, nova vista para manifestação conclusiva sobre o pedido.
Em 19/12/2025, determinei a elaboração de laudo pericial por junta médica oficial, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante a realização de avaliação clínica completa da apenada, abrangendo, no mínimo, as especialidades de ortopedia e psiquiatria, a fim de que fossem prestadas informações atuais, detalhadas e circunstanciadas acerca do seu quadro clínico físico e mental, bem como sobre a compatibilidade do tratamento necessário com o cumprimento da pena no âmbito do sistema prisional (eDoc. 359).
Em comunicação de 30/12/2025, o Chefe de Departamento substituto da Penitenciária Feminina pleiteou a prorrogação do prazo para a apresentação do laudo para a segunda quinzena de janeiro de 2026, em decorrência de dificuldades de ordem administrativa e operacional durante o recesso forense e administrativo (eDoc. 364). 
Em 30/12/2025, acolhi o requerimento, e DETERMINEI a elaboração de laudo pericial por junta médica oficial, no retorno do recesso forense, no período compreendido entre 7 e 15 de janeiro de 2026, mediante a realização de avaliação clínica completa da apenada.
Em 9/1/2026, o Chefe de Departamento da Penitenciária Feminina encaminhou o laudo pericial (eDoc. 373), que apresentou as seguintes conclusões:
A pericianda apresenta diagnóstico de pós OPERATÓRIO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO a qual encontra-se consolidada no presente momento e com ótima evolução terapêutica. 
A equipe médica que a assiste dentro do sistema prisional possui competência para seguir a terapêutica autora. 
Não há a necessidade de tratamentos diversos , no presente momento, dos que vem recebendo dentro do sistema prisional em que se encontra. 
Em 19/01/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “A documentação atesta a estabilidade do quadro de saúde mental da apenada e a possibilidade do tratamento ser realizado no âmbito carcerário. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar de Iraci Megumi Nagoshi” (eDoc. 380).
Em 20/1/2026, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela apenada (eDoc. 382).
Em 20/3/2026, determinei que o juízo delegado remetesse novo atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 389). 
Atualmente, a apenada tem 73 (setenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de Fixação da pena total em 14 (catorze) anos, em regime inicialmente fechado. Presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 18/01/2023, e em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente em 06/06/2024 e em 17/06/2024 foi substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar. Em 23/7/2025 foi efetivada a prisão determinada em 16/07/2025 (eDocs. 268 e 299).  Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (um) ano 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO.
As circunstâncias específicas do presente processo justificam a concessão da prisão domiciliar, mesmo após o início da execução definitiva da pena.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:
 
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.
1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.
2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.
3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.
4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.
5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.
6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).
8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.
9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).
(HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
 
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Observe-se, ainda, que a apenada IRACI MEGUMI NAGOSHI, com 73 (setenta e três) anos de idade, foi condenada à pena 14 (catorze) anos de prisão em regime fechado, tendo cumprido 1 (um) ano 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de prisão, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA À IRACI MEGUMI NAGOSHI (CPF 183.405.368-42), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial a ser indicado no momento de sua efetivação, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem do apenado deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de IRACI MEGUMI NAGOSHI.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente